Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-08.2019.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-08.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE GOMES ESQUIVEL PAES - CPF: 035.072.771-66 (APELANTE), MATEUS LEITE CECCONELLO - CPF: 047.352.631-01 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA CARLOS - CPF: 904.674.261-04 (APELADO), JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDO HENRIQUE GOMES ESQUIVEL PAES
.

APELADO(S):
GILBERTO DA SILVA CARLOS
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO IMPRUDENTE À ESQUERDA. INGERÊNCIA DE ÁLCOOL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fernando Henrique Gomes Esquivel Paes contra sentença que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Gilberto da Silva Carlos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora desde o evento danoso, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante manobra de conversão imprudente realizada pelo réu, em local sem iluminação, ocasionando graves lesões ao autor, que passou a se locomover com uso de cadeira de rodas e muletas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a existência ou não de dano moral indenizável; (
ii
) definir se houve culpa exclusiva do autor pelo acidente, em razão de suposta alta velocidade; (
iii
) apurar eventual ausência de culpa do réu; (
iv
) avaliar se incide presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo; (v) estabelecer se há culpa concorrente entre as partes; (vi) examinar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) quando há lesões corporais graves decorrentes de acidente de trânsito, sendo desnecessária a
comprovação do abalo psicológico, bastando a prova da lesão e do nexo causal.

A alegação de culpa exclusiva do autor não encontra amparo probatório, inexistindo elementos robustos que demonstrem a preponderância de sua conduta para a ocorrência do sinistro.

A ausência de culpa do apelante é afastada diante da prova de que
o mesmo
realizou manobra de retorno em local escuro, sem sinalização adequada e após ingestão de bebida alcoólica, conduta que caracteriza imprudência grave nos termos do art. 165 do CTB.

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira não se aplica à hipótese em que a colisão decorre de manobra imprudente de conversão à esquerda, que interrompeu a trajetória regular da motocicleta.

Não há comprovação de culpa concorrente, pois as provas apontam para a conduta exclusiva do réu como causa do acidente, sendo insuficiente a alegação de velocidade elevada da vítima para afastar sua condição de ofendido.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, considerando a extensão das lesões sofridas, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do dano moral é presumida quando comprovadas lesões físicas graves decorrentes de acidente de trânsito.

A realização de manobra de conversão à esquerda, em local escuro e sem a devida cautela, configura conduta imprudente e atrai a responsabilidade civil do condutor.

A ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo reforça a culpa do agente e agrava sua responsabilidade em caso de acidente.

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira não se aplica quando a colisão resulta de manobra imprudente do outro veículo.

A ausência de prova inequívoca impede o reconhecimento de culpa concorrente.

O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua redução quando fixado em quantia moderada.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CTB,
arts
. 28, 34, 38, II, e 165; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1000998-81.2019.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.03.2024.

TJMT, Apelação Cível no 1035373-76.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.07.2024.

TJMT, Apelação Cível no 0006980-52.2011.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.07.2025.

TJMT, Apelação Cível no 0014603-16.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FERNANDO HENRIQUE GOMES ESQUIVEL PAES, contra sentença (ID. 304104943 – Autos de Origem no 1000462-08.2019.8.11.0093), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos desde a publicação da sentença, com juros de mora a partir do evento danoso, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] “
Pelo que se extrai da prova documental, em especial do Boletim de Ocorrência no 2017.327465 (Id. no 24314632), houve colisão entre a motocicleta Honda CG150 FAN ESDI, ano 2013, placa OBH4451, de propriedade de Adeilton Henrique dos Santos e conduzida pelo autor, a lateral esquerda do veículo Pick-Up Estrada, cor prata, conduzido pelo requerido. O sinistro ocorreu
no momento em que
o requerido realizava manobra de conversão à esquerda, estando em frente a uma garagem com intenção de adentrar a via, quando o autor, que trafegava pela mesma, veio a abalroar a lateral traseira direita do veículo Estrada que se encontrava parcialmente na via.

Portanto, à luz dos fatos narrados, das provas produzidas e do arcabouço jurídico aplicável, conclui-se que o requerido deve ser responsabilizado pelo acidente e pelos danos dele decorrentes. A ingestão de bebida alcoólica, associada à realização de manobra imprudente, configura culpa grave, estabelecendo nexo causal direto com o sinistro ocorrido.

Assim, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, devendo este arcar com a reparação integral dos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo autor.

À vista do exposto e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
fixada no montante de
7.000,00 (sete mil reais)
, corrigidos desde a publicação desta Sentença (Súmula no 362 do STJ), com juros de mora, a partir do evento danoso, na forma da Sumula 54 do STJ.
” [...]
.” (
g.n
.
)

Em suas razões recursais a
parte apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de danos morais.

2. Da culpa exclusiva do apelado - Alta Velocidade.

3. Da ausência de culpa do apelante.

4. Da presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira.

5. Da culpa concorrente.

3.
Alternativamente, requer a redução dos danos morais.

A parte apelada
não
apresentou suas contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FERNANDO HENRIQUE GOMES ESQUIVEL PAES
.

APELADO(S):
GILBERTO DA SILVA CARLOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO HENRIQUE GOMES ESQUIVEL PAES
, irresignado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, por meio da qual julgou-se parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
GILBERTO DA SILVA CARLOS
, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária desde a data da publicação da sentença, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas no 362 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo narra a exordial, o autor (apelado) conduzia motocicleta pela via pública quando foi surpreendido pela manobra imprudente de conversão realizada pelo réu (apelante), o qual, conduzindo veículo automotor tipo Pick-up Strada, ao realizar retorno em local desprovido de iluminação e sinalização adequada, teria interceptado a trajetória da motocicleta, ocasionando colisão com a lateral de seu veículo, o que resultou em graves lesões corporais ao autor, que passou a se locomover com uso de muletas e cadeira de rodas.

Passo, pois, à análise do mérito recursal.

1. Da Inexistência de Danos Morais
.

Sustenta o apelante, em sua primeira tese recursal, a ausência de dano moral a ser indenizado, argumentando, em síntese, que o evento danoso, por si só, não teria potencial lesivo à esfera íntima da parte autora, e que os fatos narrados nos autos não extrapolariam os limites do mero aborrecimento cotidiano ou dissabor inerente à vida em sociedade.

No entanto, tal argumentação não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio dos artigos 186 e 927 do Código Civil, prevê expressamente que o dever de indenizar nasce da prática de ato ilícito, caracterizado por conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, que resulte em lesão a direito alheio.
In
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
.

No caso
sub judice
, restou amplamente comprovado que o acidente ocasionado pela conduta imprudente do requerido resultou em graves danos físicos à parte autora, que passou a depender do uso de cadeira de rodas e muletas para sua locomoção cotidiana.

É assente na jurisprudência pátria que, em casos de acidentes de trânsito com repercussão direta sobre a integridade física da vítima, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração efetiva de sofrimento ou abalo, pois se presume a dor, a angústia e o abalo psíquico decorrente da frustração
imposta
à dignidade humana.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– IMPROCEDÊNCIA – CONVERSÃO À ESQUERDA – AUSÊNCIA DE CAUTELAS DEVIDAS - COLISÃO COM MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM SUA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – COMPROVAÇÃO – TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS – DEVER DE INDENIZAR
–
DANOS
MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO –
DANO

MORAL
– ACOLHIMENTO –
DANOS
ESTÉTICOS – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Levando em consideração as provas existentes nos autos, em especial o boletim de ocorrência e a prova testemunhal, os quais comprovam que a causa determinante do
acidente
foi a parte requerida ter agido com imprudência ao não tomar as cautelas necessárias para realizar a conversão à esquerda, deixando de aguardar a passagem da motocicleta conduzida pela autora para executar a manobra com segurança, mister a reforma da sentença para que a requerida seja condenar a reparar os
danos
causados à vítima.

Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela autora, a título de
danos
materiais e lucros cessantes, em razão do
acidente
de
trânsito
, há de ser condenada a requerida ao seu ressarcimento.

São incontroversos
os
danos

morais
diante da situação de dor e sofrimento advindos do
acidente
de
trânsito
que ocasionou, haja
vista que teve
fraturas
em sua mão direita e
fraturas
em sua face, inclusive, necessitou de intervenção cirúrgica para reparar as
fraturas
ocasionadas pelo
acidente
de
trânsito
.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por
danos

estéticos.-

(N.U 1000998-81.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
”

Basta a prova do fato e do nexo causal entre a conduta lesiva e a lesão sofrida, os quais se encontram fartamente evidenciados nos autos.

2. Da Culpa Exclusiva do Apelado – Alta Velocidade
.

Na segunda linha de argumentação, o apelante busca transferir à parte autora a integral responsabilidade pelo evento danoso, sob o argumento de que esta trafegava em velocidade excessiva e em desatenção às normas de
circulação viária, imputando-lhe, portanto, a culpa exclusiva pela ocorrência do acidente.

Contudo, após atenta análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a presença de prova robusta, idônea e inequívoca que corrobore tal alegação.

A jurisprudência é firme ao exigir prova contundente para que se reconheça a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade do agente causador do evento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE
VELOCIDADE
QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO
ACIDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as
provas
existentes no processo, em especial o boletim de
acidente
de
trânsito
, o qual comprova que a causa determinante do
acidente
foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no
acidente
de
trânsito
.

Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em
alta

velocidade
, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de
velocidade
não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do
acidente
, pois comprovado pela dinâmica do
acidente
que foi o de cujus que adentrou na via preferencial com
falta
de
atenção.-

(N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)

In
casu
, o que se extrai da prova testemunhal colhida em audiência é que o requerido executava manobra de conversão à esquerda, em local escuro, sem a devida sinalização ou precaução exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 38, II), sendo esta manobra a causa eficiente e determinante do acidente
.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONVERSÃO
À
ESQUERDA
SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL IDÔNEA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. A configuração da responsabilidade civil em acidente de trânsito exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, restando comprovada a culpa exclusiva da condutora ao realizar
conversão
à
esquerda
sem a devida cautela, violando normas dos artigos 35 e
38
do
CTB
.

2. Não configura julgamento ultra petita a condenação por danos materiais em valor superior ao inicialmente especificado quando a petição inicial prevê expressamente a inclusão de despesas futuras mediante comprovação (
art
. 322, §2o, do CPC).

3. Laudo pericial que comprova cicatriz extensa, encurtamento do membro inferior e marcha claudicante caracteriza dano estético indenizável, independentemente de repulsa social, justificando a condenação à reparação correspondente.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado em primeiro grau quando atende à extensão do dano e às condições das partes.

5. Redução permanente da capacidade laborativa em 40% justifica a fixação de pensão mensal vitalícia proporcional, no percentual de 29% do salário-mínimo, em conformidade com os artigos 949 e 950 do Código Civil.

6. A sucumbência recíproca impõe a divisão igualitária das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes (
art
. 85, §2o, do CPC).

7. Apelação e recurso adesivo providos em parte.

(N.U 0006980-52.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Necessário anotar que o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 34 estabelece que o condutor deve certificar-se de que pode executar uma manobra (como mudar de faixa ou fazer uma conversão) sem causar perigo aos demais usuários da via, considerando sua posição, direção e velocidade.

Em outras palavras, o condutor deve garantir que a manobra não coloque em risco outros veículos, pedestres ou ciclistas.

“
Art. 34, - “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

Ademais, o próprio requerido confessou, em juízo, que ingeriu bebida alcoólica no mesmo dia do acidente, fato confirmado por testemunha presencial, circunstância que, por si só, compromete a capacidade de reação e julgamento do condutor, agravando a presunção de culpa. Tal fato, de elevada gravidade, compromete o estado psicofísico necessário à condução segura de veículos automotores.

Logo, a tentativa de inverter a responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente à vítima, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

3. Da Ausência de Culpa do Apelante
.

Sob perspectiva alternativa à tese anterior, o apelante defende a inexistência de culpa de sua parte, sustentando que teria adotado todas as cautelas necessárias ao tráfego seguro e que o evento se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, imputáveis única e exclusivamente à imprudência do autor.

Também aqui não assiste razão ao insurgente.

A leitura do boletim de ocorrência
e
dos depoimentos das testemunhas e do próprio requerido, revela um cenário diverso do alegado: o réu executava manobra de retorno, possivelmente em marcha a ré, em via pública sem iluminação, e admitiu, como visto, o consumo prévio de álcool, o que por si só configura infração grave, tipificada no art. 165 do CTB, e compromete a conduta diligente exigida para a condução de veículos.

Nessa ordem, a culpa do réu foi reconhecida pelo juízo sentenciante com base na prova produzida e nos princípios que regem a responsabilidade subjetiva, não havendo nos autos qualquer elemento novo ou revelador que justifique reforma desse entendimento.

A responsabilização do requerido está devidamente fundamentada nos fatos, nas provas colhidas e na legislação de regência.

4. Da Presunção de Culpa do Veículo
que Colide
na Parte Lateral Traseira
.

Sustenta ainda o apelante que, por se tratar de colisão na lateral traseira de seu veículo, incidiria presunção de culpa do condutor do outro veículo, no caso, o autor, com fundamento em entendimento jurisprudencial consolidado.

Contudo, a tese também não pode prosperar.

A chamada “presunção de culpa do condutor que colide por trás” é relativa, aplicando-se com maior força aos casos de colisão traseira em linha reta, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL –
REJEIÇÃO – COLISÃO NA
TRASEIRA
CAUSADA POR FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DO REQUERIDO – INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA – CONDUSTA JUSTIFICÁVEL – CULPA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA – INOBSVERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO À FRENTE – ART. 29, II, DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, se o autor, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de indenização seja julgada procedente.

Com efeito, presume-se a culpa do motorista que colide com seu veículo na
traseira
do outro, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, essa
presunção
é relativa e comporta prova em contrário.

In
casu
, o autor não conseguiu desincumbir do ônus que lhe competia, pois a única alegação quanto à presença de excludente de sua responsabilidade é de que houve frenagem brusca do veículo conduzido pelo requerido, que, todavia, não tem o condão de afastar a sua culpa.

Isto porque, justificável diante da existência de animal na pista, bem como de que os motoristas devem guardar distância de segurança
lateral
e frontal entre o seu e dos demais veículos, em verdadeiro senso de direção defensiva, conforme adverte o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, restou demonstrado que o autor, ora apelante, foi o responsável pelo acidente de trânsito, visto que não manteve distância de segurança do veículo à sua frente, infringindo o art. 29, II, do CTB.

(N.U 0014603-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)

Aqui, a colisão decorreu de manobra de conversão à esquerda executada de modo abrupto e imprudente por parte do apelante, interrompendo a trajetória do veículo que trafegava pela via, sendo este o elemento causal do acidente.

Conforme reconhecido pelo juízo de origem, o veículo do requerido encontrava-se parcialmente na via pública, realizando retorno em condições
adversas, sem a devida sinalização, o que atrai a sua responsabilidade objetiva pela imprudência e desatenção à sinalização viária, conforme previsão do CTB.

Portanto, a presunção alegada não se aplica à dinâmica fática do caso concreto.

5. Da Culpa Concorrente
.

O apelante sustenta, ainda, a existência de culpa concorrente, alegando que ambas as partes teriam contribuído para o evento danoso, o que justificaria a mitigação de sua responsabilidade e eventual redução proporcional do valor da indenização arbitrada.

Todavia, a análise técnica do conjunto fático-probatório conduz à rejeição dessa tese.

Embora seja juridicamente possível a incidência da culpa concorrente nos casos de responsabilidade civil subjetiva, sua configuração depende da demonstração inequívoca de que ambos os agentes concorreram para a produção do resultado lesivo. No presente feito, inexiste tal demonstração.

Pelo contrário, as provas coligidas apontam para a conduta exclusiva e determinante do réu como causa do acidente, sendo irrelevante, para fins de modulação da responsabilidade, a eventual velocidade imprimida pelo autor, que, mesmo se acima da permitida, não exclui nem mitiga o dever de cautela do condutor que realiza manobra de retorno à esquerda, notadamente em via escura e sem visibilidade adequada.

A responsabilidade do apelante, portanto, subsiste em sua inteireza.

6. Da Redução do Quantum Indenizatório – Pedido Alternativo
.

Por fim, de maneira alternativa, pugna o recorrente pela redução do valor fixado a título de danos morais, alegando excesso, desproporcionalidade e ausência de critério objetivo na fixação da quantia indenizatória.

Entretanto, conforme já consignado, o valor arbitrado
,
R$ 7.000,00
(sete mil reais),
encontra-se muito aquém dos parâmetros geralmente utilizados em casos de acidentes com lesão corporal grave, como o presente, em que a
vítima ficou temporariamente incapacitada de andar, fazendo uso de cadeira de rodas e muletas.

Assim, não se verifica excesso, desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da reparação integral, razão pela qual se afasta também o pedido subsidiário de redução do
quantum
fixado.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
-se,
na integralidade
, a sentença objurgada.

Com o
desprovimento do apelo e em atenção ao comando do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária fixada exclusivamente em desfavor do apelante, elevando-a de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, mantida a proporcionalidade fixada quanto à sucumbência e a suspensão da exigibilidade da verba devida pelo recorrido.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025